Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-07.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001096-07.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA QUANDO ATUA CONTRA O ENTE FEDERATIVO AO QUAL ESTÁ LIGADA E CONTRA O MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE ISENTA O MUNICÍPIO DESTE ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A súmula 421 foi editada pela Corte Especial do STJ em 03/03/2010, quando já vigente há cerca de 6 (seis) anos a Emenda Constitucional nº 45/2004, esta que alterou a organização da Defensoria Pública conferindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (§§ 1º e 2º do art. 134 da CF/88), o que significa que esta questão, obviamente, não foi ignorada pela Corte Cidadã. 2. O advento da Lei Complementar 132/2009 — que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94 — em nada interfere na tese consagrada na súmula 421 do STJ na medida em que não implica modificação no quadro organizacional analisado pela Corte Cidadã quando da criação do enunciado. Precedentes do próprio STJ. 3. No que tange às normas contidas na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia), bem como na Lei Estadual nº 11.045/2008, que cria o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, tem-se que elas não podem versar sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente considerando que a matéria é afeita à legislação processual, cuja competência para legislar é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Assim, condena-se o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da causa. 4. Provimento parcial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001096-07.2017.8.05.0032, em que figuram como apelante MANOEL GONCALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.